Tribunal: TJMT
Processo: 1006697-66.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006697-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVANTE), EDMILSON LIMA MACEDO - CPF: 545.442.621-00 (AGRAVADO), ELENICE PEREIRA LEITE MACEDO - CPF: 688.445.061-49 (AGRAVADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL E MORAL
. CONTRATO DE CESSÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL UNIFICADO.
MANUTENÇÃO.
TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou
I
mpugnação e homologou laudo pericial contábil, produzido em
A
ção
R
evisional cumulada com
Re
petição de
I
ndébito e
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais, ajuizada em razão de suposta cobrança abusiva em
C
ontrato de
C
essão de
C
ompromisso de
C
ompra e
V
enda de
L
ote
U
rbano. As partes firmaram o
C
ontrato em 15.08.2019, e os agravados sustentam que houve majoração indevida do valor do imóvel, cobrança cumulativa de juros compostos e correção monetária (
bis in idem
), além de descumprimento contratual e propaganda enganosa quanto à infraestrutura prometida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é cabível o Agravo de Instrumento diante da ausência de previsão expressa no art. 1.015 do CPC, à luz da teoria da taxatividade mitigada;
e
determinar se é válida a homologação do laudo pericial contábil, frente às alegações de parcialidade do perito e vícios técnicos no documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é admitido, mesmo sem previsão expressa no art. 1.015 do CPC, quando a
plicável a
taxatividade mitigada do rol do art. 1.015
(
STJ
,
REsp 1.704.520/MT
).

O laudo pericial contábil foi elaborado de forma unificada em razão da conexão entre ações com causa de pedir semelhante, tendo identificado encargos contratuais
excessivos, inclusive correção monetária e juros acima dos parâmetros de mercado.

A homologação do laudo pelo juízo de origem encontra respaldo na constatação de que as impugnações apresentadas não demonstraram parcialidade do perito nem erro técnico relevante, sendo a prova considerada satisfatória para os fins do processo.

Não foi evidenciado dano iminente ou risco de prejuízo irreparável que justificasse medida diversa neste momento processual, especialmente considerando que o feito de origem ainda se encontra na fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

É
admitido
Agravo de Instrumento nas hipóteses não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC quando
incidente a regra da taxatividade mitigada consolidada no STJ
.

A homologação de laudo pericial contábil é válida quando ausentes elementos que comprovem a parcialidade do perito ou erro técnico relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006697-66.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral, rejeitou a
I
mpugnação e homologou o laudo pericial.

A agravante alega que o feito em primeiro grau se refere a um
C
ontrato
P
articular de
C
ompra e
V
enda de um imóvel residencial adquirido pela agravada, em que ela afirma que há abusividade na cobrança.

Aduz que o laudo pericial
não se sustenta diante das graves falhas técnicas apontadas e da parcialidade constatada na elaboração da prova técnica.

Sustenta que a perícia homologada pelo juízo
a quo
é imprestável, pois desconsiderou cláusulas contratuais expressas quanto ao valor do bem, regime de capitalização pactuado, índices de correção previstos e métodos de amortização convencionados entre as partes
, além de desconsideração de pagamentos efetuados
. Argumenta que o perito utilizou a Tabela
Price
sem previsão contratual, o que gerou distorção nos cálculos do valor do saldo devedor.

Afirm
a ainda, que o perito se mostrou parcial ao responder os quesitos, baseando-se apenas nas alegações da parte autora.

R
equer a nulidade do laudo homologado e, por consequência, da decisão agravada, postulando a designação de nova perícia técnica por profissional distinto, com fundamento no art. 480 do CPC, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 274278357)
.

Em contraminuta,
o
s
agravado
s

arguem o não conhecimento do Recurso por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC; no mérito,
sustenta
m a higidez do laudo, afirmando que a perícia seguiu os parâmetros legais e técnicos, respeitando os termos do
C
ontrato e os dados fornecidos pelas partes. Argumentam que a mera discordância com os resultados obtidos pelo perito não justifica a nulidade da prova, tampouco a substituição do profissional.

Reforçam que a perícia foi determinada como meio técnico necessário diante da complexidade dos cálculos e da multiplicidade de demandas sobre o mesmo tema, e que, por isso, deve prevalecer como prova válida e eficaz nos autos
(Id 279756387).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em contraminuta, os agravados arguem o não conhecimento do Recurso por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC.

No entanto, tratando-se de hipótese de taxatividade mitigada, aplica-se o entendimento consolidade pelo STJ no RE
sp
n. REsp 1.704.520/MT. E no caso, se a matéria não for apreciada neste momento
processual não poderá ser objeto de eventual Apelaç
ão, tendo em vista, inclusive, a incidência da preclusão sobre o tema em questão.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a
I
mpugnação e homologou o laudo pericial.

As partes
firm
aram
, em 15-8-2019, Contrato de Cessão de Compromisso de Compra e Venda, tendo por objeto o lote 28, quadra 05, do residencial Jardim Toledo, em Barra do Garças/MT. Alegam que o valor real do imóvel seria de R$65.743,88, contudo, a agravante teria ajustado no Contrato a quantia de R$97.037,78, sob o argumento de parcelamento, o que representa um acréscimo superior a 47%, considerado abusivo.

Os autores/agravados a
duzem que sobre o valor do
C
ontrato incidem, de forma cumulativa e indevida, juros
compostos e correção monetária, caracterizando
bis in idem
, prática vedada pelo ordenamento jurídico por implicar em dupla atualização do mesmo saldo devedor.

Dizem que a agravante, além da onerosidade excessiva, não entregou a infraestrutura prometida no material publicitário do loteamento, o que configura descumprimento contratual e propaganda enganosa.

Com base nessas alegações, propuseram
A
ção Revisional, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Materiais e Morais. No curso do feito, o juízo de origem reconheceu a existência de conexão entre diversas ações idênticas propostas contra a agravante e determinou a produção de prova pericial contábil unificada, com aproveitamento do laudo nas demais demandas com causa de pedir semelhante.

No laudo técnico apresentado foram identificados encargos excessivos, correção monetária e juros em desacordo com a prática de mercado e com os limites contratuais
e
foi homologado pelo juízo, sob o fundamento de que a perícia foi satisfatoriamente realizada e que as impugnações da ré não trouxeram elementos capazes de afastar a imparcialidade do perito ou demonstrar erro técnico relevante.

Assim, à primeira vista, não há motivos contundentes para infirmá-lo.

Por fim, como assinalado na decisão anterior, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, o feito em primeiro grau ainda está na fase de produção de provas quanto ao descumprimento contratual e a suposta “propaganda enganosa”.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025